Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Ato obsceno. Atenuante de confissão espontânea. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 233 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
III. Razões de decidir
3. Se o réu não admite a prática do crime e diz não se lembrar do ocorrido, sem contribuir com a elucidação dos fatos, não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 233, ambos do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920951, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1884971, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 04/07/2024.